Tribunal: STF
Processo: HC 265841
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Consta dos autos que o paciente está preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. 



    Alega-se, em síntese, a ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. 



    Aduz-se, ainda, a falta de contemporaneidade dos fatos e pondera-se as condições pessoais favoráveis para deferimento de cautelares alternativas.



    Requer-se, ao final:



    “a) que o eminente relator do presente mandamus conceda provimento liminar para determinar a imediata soltura do réu, REVOGANDO A PRISÃO PREVENTIVA DE GABRIEL DE OLIVEIRA AMORIM pela sua ilegalidade maculada pelos vícios citados ou, de forma subsidiária, que haja a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, por ser medida suficiente no caso em tela; 



    b) ao final do processamento do presente feito, que seja concedida a ordem, ratificando a medida liminar, ou acaso superado, seja concedido a ordem de Habeas Corpus, concedendo a liberdade ao Paciente, mesmo que se aplique ou não, em substituição, qualquer das demais medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, cessando, desta forma, o constrangimento indevido à liberdade do cidadão.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “A análise da decisão que decretou a prisão preventiva, bem como do acórdão recorrido, permitem a conclusão de que a prisão cautelar imposta encontra-se devidamente fundamentada para a garantida da ordem pública, em razão da gravidade concreta das condutas atribuídas, haja vista que o paciente integraria, em tese, organização criminosa voltada à execução de amplo esquema de tráfico de drogas, com operações de transporte e negociação realizadas em diversas cidades do Estado de Minas Gerais. O grupo criminoso seria extenso, composto por, ao menos, 25 integrantes, distribuídos em núcleos estruturados e com funções bem definidas (fornecimento, distribuição, transporte, lavagem de dinheiro, articulação e varejo). A organização, ainda, demonstra elevado grau de sofisticação operacional, valendo-se do uso de múltiplos aparelhos celulares, sistemas de comunicação criptografada, fragmentação sistemática de pagamentos por meio de dezenas de contas bancárias distintas, padronização de preços e procedimentos, além de rigoroso controle financeiro. Nesse contexto, o acusado figuraria como um dos responsáveis pelo repasse de valores dentro da estrutura criminosa - fl. 53. 



    Ora, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão como forma de fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto membro de associação criminosa. 



    Sobre o tema, trago o seguinte precedente desta Corte Superior de Justiça.



    (...)



    No mesmo sentido: AgRg no HC n. 917.903/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 30/9/2024; AgRg no RHC n. 168.799 /RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 31/3/2023 e AgRg no HC n. 790.100/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 23/3/2023.



    Quanto a alegação de falta de contemporaneidade dos fatos, da leitura do acórdão recorrido verifica-se que tal matéria não foi alvo de deliberação pelo Tribunal de origem, circunstância que impede qualquer manifestação desta Corte Superior de Justiça sobre o tópico, sob pena de se configurar a prestação jurisdicional em indevida supressão de instância.



    Sobre o tema:



    [...]



    Por fim, ressalta-se que a presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    Ante o exposto, denego a ordem.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente